Tribunal: STF
Processo: RE 84802
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-18
Data de publicação: 1977-03-18

Ementa:
PROFESSOR DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM
ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR. PERIODO DE TRABALHO MANDADO
COMPUTAR POR LEI JA REVOGADA. DIREITO ADQUIRIDO A SUA APURAÇÃO PARA
O EFEITO DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES: RE 82 881-SP, RE 80 872-SP.
RECURSO NÃO CONHECIDO.